Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-14.2018.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000144-14.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), IRNO SCHMIDT - CPF: 299.962.441-72 (RECORRIDO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000144-14.2018.8.11.0108 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
IRNO SCHMIDT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços energéticos.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), decorrentes dos danos causados em equipamento eletrônico (câmeras de vigilância) da parte recorrida, devido a oscilações de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas do alegado dano material.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços de fornecimento de energia elétrica foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o defeito na prestação dos serviços energéticos, com a consequente queima de equipamentos.

2.

Da ausência de provas do alegado dano material
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pela parte recorrida restaram efetivamente comprovados nos autos. Logo, o valor de
R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais)
, destinados a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021